Tribunal: TJPA
Processo: 0818158-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818158-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MONICA GORETH COSTA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mônica Goreth Costa Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e suspensão de descontos em folha de pagamento c/c pedido de indenização por dano moral, indeferiu os pedidos liminares de suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados contratados com os agravados Banco do Brasil S/A e PKL One Participações S.A., apesar do reconhecimento da situação de superendividamento da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento em razão do superendividamento da consumidora, antes da realização da audiência conciliatória prevista no procedimento especial instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, ao incluir os arts. 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, institui procedimento especial para repactuação de dívidas, que prevê fase inicial conciliatória e, apenas em caso de insucesso, fase contenciosa.

A concessão de tutela de urgência, como a limitação de descontos em folha, pressupõe a realização prévia da audiência conciliatória, a fim de possibilitar o contraditório, a ampla defesa e o equilíbrio entre as partes.

O deferimento liminar da medida antes da tentativa de conciliação compromete o rito legal específico e fere a sistemática instituída para proteção do consumidor superendividado.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais orienta pela necessidade de observância do procedimento bifásico antes da concessão de medidas urgentes em ações de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento em ações de superendividamento exige a realização prévia de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

É incabível o deferimento de medidas liminares antes do cumprimento da fase conciliatória do procedimento especial previsto para a repactuação de dívidas do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A, 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 0803011-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.10.2024;
TJPA, AI nº 0816929-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25.02.2025;
TJ-SP, AI nº 2228654-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 11.10.2023;
TJPR, AI nº 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818158-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MÔNICA GORETH COSTA RIBEIRO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A e PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
MÔNICA GORETH COSTA RIBEIRO
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

n. 0885230-43.2024.8.14.0301
, proposta pelo agravante, em face dos agravados
BANCO DO BRASIL S/A
e
PKL ONE PARTICIPACOES S.A.,
indeferiu os pleitos liminares nos seguintes termos (ID n. 129429701):

“(...) 1 – Defiro a gratuidade processual ao autor.

2 – Fixo entendimento que a situação jurídica narrada na inicial se enquadra no conceito de
superendividamento
(artigo 54-A § 1º do CDC), portanto, aplicáveis as disposições do artigo 104-A e seguintes do CDC, conforme a Lei 14.871/2021.

3 – Assim, para melhor caracterizar o contexto de superendividamento,
INDEFIRO TODOS OS PEDIDOS LIMINARES
, considerando que cabe ao processo de negociação estabelecer o plano de pagamento, bem como, a educação socioeconômico financeira do consumidor.

Int.

4 – No Estado do Pará, existe o 2º CEJUSC DA CAPITAL especializado no superendividamento e, com os requisitos de funcionamento implementados pela Lei 14.871/2021.(...)”

Aduz, em suma, que soma das parcelas que ainda vencerão, constata-se que a autora possui uma dívida mensal com os Bancos réus/agravados no montante R$ 3.277,26, o que compromete no percentual de 65,83 % (noventa e cinco virgula trinta e um por cento) acima do limite legal de 30% previsto pela Jurisprudência pátria e do TJPA e do Colendo STJ. Observa-se que os descontos com os Bancos citados comprometem 65,83 % acima desse limite. Isso DESCONSIDERANDO OS VALORES DESCONTADOS COM IR e Previdência Oficial e outros empréstimos.

Por fim, requer, liminarmente, a tutela de urgência para que sejam suspensas as cobranças efetivadas pelos Bancos agravados a título de empréstimo consignado. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada nos termos das razões.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 23012604)

Nos ID’s n. 23667854 e 23800090,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 25258980)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possível configuração de superendividamento da agravante, razão pela qual esta busca a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento por parte dos agravados.

Como cediço a Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Deste modo, entende-se que a concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede de repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

Nesse sentido destaco precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA contra decisão que, em ação de
superendividamento
, indeferiu o pedido de suspensão liminar das dívidas antes da realização de audiência conciliatória para repactuação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a validade do indeferimento da tutela de urgência para suspensão das dívidas, considerando o procedimento específico previsto para casos de
superendividamento
, que exige a realização de audiência conciliatória como etapa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência no contexto do
superendividamento
depende da realização de audiência conciliatória, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessão de tutela provisória antes da audiência prévia é prematura, sendo necessário aguardar a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, sob pena de desrespeitar o procedimento legal específico.

5. A jurisprudência confirma a necessidade de cumprimento do procedimento especial, que inclui a audiência conciliatória, para a análise da probabilidade do direito e do perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu a suspensão das dívidas antes da realização da audiência conciliatória.

Tese de julgamento
:

1. No procedimento de
superendividamento
, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2228654-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 11.10.2023; TJPR, AI 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22.07.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803011-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Tutela de urgência.
Superendividamento
. Limitação de descontos em folha. Audiência de conciliação. Observância do rito legal. Necessidade Indeferimento da liminar mantido. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, em que o agravante buscava a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias, com a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação imediata de descontos em folha de pagamento, sem a prévia realização de audiência de conciliação, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14.181/2021).

III. Razões de decidir

3. A legislação específica que regula o
superendividamento
prevê procedimento bifásico, com fase inicial de jurisdição voluntária, em que se realiza audiência de conciliação com os credores para apresentação de plano de pagamento.

4. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos depende do insucesso dessa audiência, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5. O deferimento de plano da medida, sem observância do rito legal, comprometeria o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito de ação de repactuação de dívidas exige a prévia realização de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a concessão de tutela de urgência antes dessa etapa procedimental.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816929-74.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem, em observância à legislação sobre o tema, manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025